Tribunal: STF
Processo: RE 593926
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR.
   PENSÃO. TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS.
        O valor da pensão deixada
   por militar corresponde à totalidade dos vencimentos ou proventos
   por ele percebidos.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.